Tribunal: TJMT
Processo: 1021418-75.2025.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021418-75.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDILCINEI BARBOSA MORAES - CPF: 760.293.602-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

– As razões recursais limitaram-se a reiterar a tese de suficiência do envio da notificação ao endereço contratual (Tema 1.132/STJ), sem refutar os fundamentos concretos da decisão, especialmente quanto à ausência de indicação das parcelas vencidas e ao descumprimento da ordem judicial de regularização.

Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de apelação cível, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não merece ser conhecido o apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a sentença proferida pelo Jiízo da 3a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no1021418-75.2025.8.11.0015, ajuizada em face de EDILCINEI BARBOSA MORAES, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não restou demonstrada a constituição válida em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para o prosseguimento da ação fundada em alienação fiduciária.

Em suas razões de Id. 333313365, a parte apelante aduz, em síntese:

(i) que houve envio regular de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de financiamento, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, sendo desnecessária a efetiva comprovação de recebimento pessoal da notificação, bastando a prova do envio com AR;

(ii) que a devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não tem o condão de descaracterizar a constituição em mora, especialmente porque o endereço foi fornecido pelo próprio devedor na celebração do contrato, cabendo a ele manter os dados atualizados;

(iii) que a sentença não aplicou corretamente o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, que dispõe que a mora decorre do simples inadimplemento da obrigação e pode ser comprovada por carta registrada com AR;

(iv) que a decisão combatida contraria o entendimento pacificado do STJ, que dispensa o recebimento da notificação pelo destinatário, sendo suficiente a demonstração do envio ao endereço contratual;

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, para o fim de que seja admitida a ação de busca e apreensão com o reconhecimento da mora e o prosseguimento do feito com o julgamento do mérito.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora (Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.), contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de não ter sido comprovada a constituição válida em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Pois bem.

O recurso não reúne condições de conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual passo à fundamentação.

Na hipótese em exame, o d. sentenciante ressaltou que, embora tenha sido oportunizada a emenda da petição inicial (art. 321 do CPC) para que a autora indicasse de forma específica as parcelas vencidas na notificação extrajudicial apresentada, a parte autora quedou-se inerte, persistindo na juntada de notificação genérica, sem qualquer detalhamento das obrigações supostamente inadimplidas.

Nas razões recursais, constata-se que a parte apelante se limitou a reiterar o entendimento jurisprudencial firmado no Tema 1.132 do STJ, sustentando que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual para fins de constituição em mora, sem, contudo, impugnar especificamente a exigência judicial de emenda da petição inicial, tampouco refutar a necessidade de a notificação conter a identificação mínima das parcelas inadimplidas, tal como exigido pela sentença.

Dessa forma, não havendo nos autos impugnação específica ao fundamento autônomo da sentença relativo à ausência de cumprimento da determinação de emenda, nem à ineficácia da notificação genérica por não indicar as parcelas vencidas, impõe-se o não conhecimento da apelação quanto a esses pontos, por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).” (AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJMT, 6a Câmara Cível, Apelação Cível no 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJMT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026